Tribunal: TJMT
Processo: 1049599-76.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1049599-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA MARIA SILVA RODRIGUES - CPF: 346.686.911-00 (AGRAVANTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de decisão que inadmitiu recurso especial por insuficiência de preparo. A agravante sustenta ter recolhido o preparo em dobro mediante duas guias distintas e defende o cabimento dos embargos declaratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial configura erro grosseiro e inescusável, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal, não produzindo interrupção do prazo para o recurso cabível.

4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso, conforme orientação jurisprudencial pacificada.

5. Verificada a publicação da decisão de inadmissão em 01.10.2025, a oposição de embargos de declaração em 06.10.2025 não interrompeu o prazo recursal, tornando intempestivo o agravo interno interposto apenas em 27.11.2025, ultrapassado o prazo de quinze dias úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido por intempestividade reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão de inadmissão de Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem configura erro grosseiro, não produzindo interrupção do prazo para interposição do Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso adequado, atraindo a intempestividade do Agravo Interno interposto após o decurso do prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219; 1.003, § 5º; 1.021; 1.030, §§ 1º e 2º; 1.042; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.395/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.353.185/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. ULTRAPASSADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA RECURSAL TRIFÁSICO. ERRO GROSSEIRO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração por ela opostos em face da decisão que inadmitiu recurso especial por insuficiência de preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são cabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissão de recurso especial proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ou se tal interposição configura erro grosseiro diante da taxatividade do sistema recursal.

III. Razões de decidir

3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é trifásico e coordenado entre o Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça. A primeira fase é realizada pelo Tribunal Regional ou de Justiça e as demais fases pelo STJ, sendo absolutamente independentes entre si.

4. Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, cabe agravo ao tribunal superior nos termos do art. 1.042, conforme dispõe o § 1º do art. 1.030 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissão de recurso especial configura erro grosseiro dada a taxatividade, impossibilitando a aplicação da fungibilidade recursal e não interrompendo o prazo para interposição do recurso cabível.

6. A única exceção à regra ocorre quando a decisão de inadmissão é proferida de forma tão genérica que sequer permite a interposição de agravo, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Da decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, cabe agravo ao tribunal superior nos termos do art. 1.042, sendo inadmissíveis embargos de declaração por configurarem erro grosseiro diante da taxatividade do sistema recursal.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 2º; 1.030, V, § 1º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.526.234/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1049599-76.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: REGINA MARIA SILVA RODRIGUES

AGRAVADA: LORENA VARJÃO ALVES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
REGINA MARIA SILVA RODRIGUES
, contra decisão da Vice-Presidência que
não conheceu
dos embargos de declaração por ela opostos.

A agravante alega que o pagamento integral do preparo e em dobro antes mesmo de qualquer intimação para complementação, em duas guias de recolhimento distintas, cujos valores somados correspondem exatamente ao montante devido a título de preparo recursal em dobro.

Cita que os embargos de declaração anteriormente opostos tiveram como único propósito sanar erro material, omissão e contradição existentes na decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente porque tal decisão afirmou a inexistência de recolhimento do preparo em dobro (id. 332671394).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333025856.

Contrarrazões (id. 341241868).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.

Dos autos se extrai que a agravante
interpôs r
ecurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 308043858.

Nos termos do art. 1.007, § 2º, e art. 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, o recurso especial foi
inadmitido
, em razão da insuficiência do preparo. Essa decisão foi publicada em 01.10.2025 (id. 317902857).

Em seguida, mais especificamente na data de 06.10.2025 a ora agravante opôs embargos de declaração que não foram, sequer, conhecidos (id. 326016388). E, apenas em 27.11.2025 interpôs o presente recurso.

Nas razões do agravo interno a agravante defende o pagamento integral do preparo e em dobro antes mesmo de qualquer intimação para complementação, em duas guias de recolhimento distintas, cujos valores somados correspondem exatamente ao montante devido a título de preparo recursal em dobro. Ou seja, se insurge contra a decisão da Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial, publicada em 01.10.2025.

Em razão da oposição de embargos de declaração que não foram conhecidos, não há que se falar em interrupção do prazo para interposição de agravo interno, o que atrai a intempestividade diante da sua interposição em
27.11.2025
. A corroborar, cito julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NOVOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE
. ANOTAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A oposição de dois embargos de declaração em sequência, na origem, ambos inadmitidos, não permite a interrupção do prazo recursal, tornando intempestivo o recurso ordinário. Precedentes
. 2. No caso, o próprio habeas corpus não foi conhecido pela instância a quo diante de supressão de instância, pois pendente de análise a tese defensiva perante a primeira instância. Inviabilidade de conhecimento, uma vez que até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 3. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no RHC: 180395 PA 2023/0146739-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (g.n.).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
POR INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial não interrompeu o prazo para a interposição do agravo interno.3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis
previsto nos artigos 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC.
Agravo interno não conhecido”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2353185 PR 2023/0135864-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024) (g.n.).

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a intempestividade do agravo interno e
não conheço
do recurso.

É como voto.

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

MÉRITO
.

Superada a preliminar de intempestividade, passo ao mérito.

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
REGINA MARIA SILVA RODRIGUES
, contra decisão da Vice-Presidência que
não conheceu
dos embargos de declaração por ela opostos.

Em resumo, a agravante
alega que o pagamento integral do preparo e em dobro antes mesmo de qualquer intimação para complementação, em duas guias de recolhimento distintas, cujos valores somados correspondem exatamente ao montante devido a título de preparo recursal em dobro.

Nos autos, o recurso especial interposto pela ora agravante foi inadmitido, com fundamento no art. 1.007, § 2º, e no art. 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, em razão da insuficiência do preparo.

Todavia, contra decisão de inadmissão com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, por força do seu § 1º.

Nesse passo, o STJ tem decidido que, como regra geral, da decisão de inadmissão do recurso especial não cabem embargos de declaração, de forma que sua interposição configura erro grosseiro dada a taxatividade, o que impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal, sem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
A decisão de admissão e inadmissão do Recurso Especial é trifásica e coordenada entre o Tribunal Regional ou de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça.

Isso significa dizer que admitido o Recurso Especial pela Corte Regional ou Estadual, essa decisão não vincula a Corte Superior que, evidentemente, irá reavaliar se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade para julgamento do mérito.

No caso de inadmissão, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a decisão desafia o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, por força do seu § 1º:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

(sem destaque no original)

Caso a decisão seja pela negativa de seguimento, fundamentado nos incisos I e III do art. 1.030, ela se submete ao Agravo Interno, na forma do § 2º:

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

(sem destaque no original)

Disso decorre que no âmbito do Recurso Especial o Código de Processo Civil possui disciplina específica, não se admitindo, como regra geral, a interposição dos Embargos de Declaração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, como regra geral, da decisão de inadmissão do Recurso Especial não cabem Embargos de Declaração, de forma que sua interposição configura erro grosseiro dada a taxatividade, o que impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal, sem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

2. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019).
3. Malgrado tal posicionamento, a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso.
4. Na espécie, depreende-se dos autos que, do decisum de admissibilidade provisório, do qual a defesa foi intimada em 28/3/2018, foram erroneamente opostos embargos de declaração, ulteriormente rejeitados pela Corte local.

5. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 4/3/2022, haja vista que, para esta Corte Superior, conforme acima demonstrado, a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável - sem a interrupção do prazo recursal, portanto -, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal.

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 2198358/BA – Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – julgamento em 7.2.2023 – publicação DJe 13.2.2023 – sem destaque no original)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão presidencial que entendeu intempestivo o Recurso Especial.

2. O Agravo interposto em 5 de março de 2020, conforme carimbo aposto às fls.1266, e-STJ, aguardou a solução dos Embargos de Declaração, anteriormente interpostos, contra o mesmo decisum prelibatório. Embora possa ser considerado tempestivo, deve ser reconhecida a preclusão consumativa do Recurso por último interposto.
3. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal.
4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 2039129/SP – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – julgamento em 19.9.2022 – publicação DJe 30.9.2022 – sem destaque no original)

A única exceção a essa regra é quando a decisão que inadmitiu o Recurso Especial é tão genérica que sequer permite a interposição de Agravo, sendo cabível, excepcionalmente, os Embargos de Declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo.

2. Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu a subida do recurso especial não se ajusta à excepcionalidade, pois está devidamente fundamentada. A intempestividade do agravo deve ser mantida (art. 1.042 do CPC/2015). 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.133.585-SP – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – julgamento em 24.10.2017 – publicação DJe 31.10.2017 – sem destaque no original)

E isso se deve ao fato de que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial é, conforme afirmado alhures, trifásico, com a primeira fase realizada pelo Tribunal Regional ou de Justiça e a segunda e terceira fases, absolutamente independentes da primeira, a ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A racionalidade do sistema recursal impõe que a inadmissão ou negativa de seguimento do Recurso Especial pelo Tribunal Regional ou de Justiça é sempre precária, pois se submete a reavaliação do Superior Tribunal de Justiça em decorrência do Agravo ou do Órgão Especial, caso seja interposto Agravo Interno. Assim, mesmo que a decisão de inadmissão ou negativa de seguimento seja eventualmente obscura, contraditória, omissa ou contenha erro material, tais vícios devem ser sustentados no Agravo ou Agravo Interno, configurando, como regra geral, erro grosseiro a interposição de Embargos de Declaração.

No caso da decisão de admissão do Recurso Especial, essa decisão não está sujeita a impugnação por qualquer meio recursal, por força do art. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil que tratam, respectivamente, da negativa de seguimento e inadmissão do Recurso Especial.

Desde o Código de Processo Civil de 1973 o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO.

1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo legal (artigo 544 do Código de Processo Civil).

2. A oposição de embargos declaratórios opostos contra decisão de admissibilidade do tribunal de origem não interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento, porquanto são manifestamente incabíveis. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1052115/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma – julgamento em 11.9.2012 – publicação no DJe 17.9.2012 – sem destaque no original)

Considerando que a decisão de admissão do Recurso Especial não vincula o Superior Tribunal de Justiça, eventual vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) será por ele decidida.

Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração
.”

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026